Tribunal: TJSP
Processo: 0098574-14.2002.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Apelação cível – Execução fiscal – Município de São José do Rio Preto – Alegada omissão no reconhecimento da ocorrência de prescrição em momento anterior ao ajuizamento da ação – Não ocorrência – A matéria impugnada será devolvida e os fundamentos da defesa serão objeto de apreciação em sede recursal – Inteligência do artigo 1013 do Código de Processo Civil -

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Apelação cível – Execução fiscal – Município de São José do Rio Preto – Alegada omissão no reconhecimento da ocorrência de prescrição em momento anterior ao ajuizamento da ação – Não ocorrência – A matéria impugnada será devolvida e os fundamentos da defesa serão objeto de apreciação em sede recursal – Inteligência do artigo 1013 do Código de Processo Civil - Impossibilidade de reabrir a discussão sobre ponto já apreciado na solução do litígio – Não existência de matéria a ser aclarada – Embargos Rejeitados.